Tribunal: STF
Processo: Rcl 42040
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por C.E.S., na qual sustenta a inobservância da Súmula Vinculante 26 pelo Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 6ª RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP. 
    Alega, em síntese, que,
    “[t]rata-se de sentenciado condenado definitivamente nos autos do Processo nº 0201717-80.2018.8.26.0229, sendo este primário naquela época (conforme guia de recolhimento – doc. 02). 
    Salienta-se que o Reclamante preencheu o requisito objetivo para a progressão de regime, visto que cumpriu mais de 2/5 (dois quintos) da pena, bem como preencheu o requisito subjetivo, qual seja, o ótimo comportamento carcerário. 
    Dessarte, os patronos infra-assinados peticionaram nos autos do processo de execução criminal requerendo fosse concedido ao Reclamante a progressão de regime para o semiaberto (doc. 03). 
    Contudo, o Magistrado ordenou que fosse realizado exame criminológico, com o escopo de verificar se o requisito subjetivo havia sido realmente preenchido, para que, somente então, houvesse eventual concessão da progressão de regime. 
    Cumpre desde logo destacar que o laudo referente ao exame criminológico é completamente favorável ao Reclamante, visto que reconhece o adimplemento do requisito objetivo, assim como do requisito subjetivo, todavia, por motivo escuso, a Comissão Técnica de Classificação, pela maioria, orientou o Juízo a não conceder a progressão de regime (doc. 04). 
    […] 
    A partir disso, o Magistrado indeferiu a progressão de regime ao Reclamante, pois entendeu não estar preenchido o requisito subjetivo exigido pelos artigos 33, § 2º, do CP e 112 da LEP (doc. 05). 
    Passado 06 (seis) meses desse indeferimento, especificamente em 15 de janeiro de 2020, o Magistrado determinou que fosse realizado novo exame criminológico para o fim específico de verificar se restava satisfeito o requisito subjetivo legalmente exigido (doc. 06). 
    Novamente, a despeito de ter sido formulado um laudo completamente favorável ao Reclamante, por motivos não esclarecidos, a Comissão Técnica de Classificação, pela maioria, se manifestou contrária à concessão do benefício pleiteado (doc. 07). 
    Não obstante, os patronos do sentenciado destacaram algumas respostas aos quesitos constantes no referido laudo, as quais evidenciavam o preenchimento do requisito subjetivo, razão pela qual requereram ao Juízo que fosse finalmente concedida a progressão de regime e, portanto, efetivado o direito do Reclamante (doc. 08). 
    Afinal, segundo o último boletim informativo constante dos autos de origem, o apenado, em maio desse ano, cumpriu exatamente metade de sua pena no regime prisional fechado (doc. 09). 
    Contudo, novamente, o Juízo reclamado indeferiu o pleito defensivo, inclusive fundamentando nos exatos mesmos termos da sua última decisão, razão pela qual se trata de decisão completamente imotivada, inidônea e que viola diametralmente a autoridade da Súmula Vinculante nº 26 do STF (doc. 01 – decisão reclamada). 
    Nessa linha, outrossim, salienta-se que as decisões que determinaram a realização dos exames criminológicos se fundaram tão somente na gravidade abstrata do delito pelo qual o Reclamante foi condenado, pois se trata de delito hediondo, razão pela qual as decisões são inidôneas e violam diametralmente o verbete da Súmula Vinculante nº 26 do STF.
    […]” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer,
    “[...] o deferimento da liminar, a fim de cassar a decisão impugnada, para afastar a exigência de que o apenado confesse, no interior do cárcere, ter praticado o delito, ante a patente ilegalidade desta exigência arbitrária e violação da autoridade da Súmula Vinculante nº 26, especialmente para determinar ao MM. Juízo o imediato julgamento ao pedido de progressão, valendo-se dos requisitos legais e que foram preenchidos mais do que satisfatoriamente no caso concreto. 
    Outrossim, pugna-se em pedido de julgamento final de mérito, que seja emitida decisão judicial desta Suprema Corte, que declare ser ilegal e atentatória à autoridade da Súmula Vinculante nº 26 a exigência de que o apenado confesse, no interior do cárcere, a prática do delito pelo qual foi condenado, para fins de prova de requisito subjetivo de direitos da execução penal, indicando ao Juízo reclamado que se abstenha de novas decisões neste sentido.
    […]” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Quanto ao tema em exame, reitero o que afirmei quando da análise da Proposta de Súmula Vinculante 30/DF (convertida posteriormente na Súmula Vinculante 26), no sentido de que a lei superveniente 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, simplesmente suprimiu a exigência de que se faça o exame criminológico, mas não retirou a possibilidade de que magistrados determinem a sua realização, quando entenderem pertinente.
    Essa opção subjetiva decorre, inclusive, do poder geral de cautela e da possibilidade que tem o magistrado, tanto na legislação processual penal quanto na civil, de requisitar perícias.
    Entretanto, o pedido deverá ser suficientemente fundamentado, individualizando-se as características inerentes à pessoa e à pena do preso, de modo a justificar a opção do magistrado pelo exame criminológico.
    Transcrevo o teor da SV 26, in verbis:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    O Magistrado de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 6ª RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP solicitou a realização do exame pelos seguintes fundamentos:
    “[...] 
    Imprescindível a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito, na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a concessão de benefício.
    Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade), bem assim da personalidade criminosa por ele revelada. De consignar-se, ao propósito, que o sentenciado fora condenado porque cometeu crime hediondo, cuja denominação legal fala por si quanto à gravidade da conduta praticada, a indicar, portanto, periculosidade além do normal, o que legitima a providência acima alvitrada.
    Necessário, então, diante desse contexto, constatar se, atualmente, dispõe o sentenciado de condições mérito para obter benefício, sem novos abalos à paz social.
    Em outros termos: o interesse público exige, no caso em apreço, a realização da avaliação supracitada, porquanto não se pode admitir que a sociedade seja laboratório de criminosos.
    Tal providência, ademais, encontra amparo no entendimento consolidado do Egrégio Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, ao propósito, a súmula vinculante n. 26, nestes termos: [...].
    O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, editou, a respeito, a súmula n. 439, in verbis:
    ‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’.
    Posto isso, DETERMINO que o condenado C.E.S., MTR: 976034-9, RG: 28.266.021-5, RGC: 61883285, RJI: 170066250-02, Penitenciária II de Serra Azul, seja submetido a exame criminológico, a ser realizado por equipe profissional psicológico e assistente social que atua no presídio onde ele se encontra. 
    Desde logo este juízo formula os seguintes quesitos: 1. O sentenciado tem se dedicado a atividade laborativa e/ou de estudo desde o início do cumprimento da pena privativa de liberdade? 2. O condenado tem ou teve envolvimento com o uso de substâncias entorpecentes? 3. O sentenciado apresenta falta ou ausência de autocrítica? 4. O condenado dá mostras de arrependimento dos atos ilícitos cometidos? 5. O sentenciado registra atitudes negativas, dentro ou fora do presídio, desde o início do cumprimento da sanção corporal? 6. Há elementos que indicam evolução no processo de ressocialização? 7. O condenado possui planos e perspectivas positivas para o futuro? 8. Como age ou parece agir o sentenciado diante de instabilidades comuns da vida? 9. O condenado recebe visitas de familiares e/ou de amigos? 10. Existem indícios de que o sentenciado voltará a delinquir? 11. Nas condições atuais, mostra-se aconselhável conceder-se ao sentenciado progressão de regime prisional ou livramento condicional? Todas as respostas deverão ser justificadas, apresentando-se as especificações e os esclarecimentos pertinentes. 
    Intimem-se as partes de que, querendo, também poderão oferecer quesitos, em 3 (três) dias.
    Após, oficie-se à direção do presídio, por meio eletrônico, para que adote as providências pertinentes, requisitando-se, ainda, boletim informativo, acompanhado de parecer do diretor da unidade, no prazo de 20 (vinte) dias. Oportunamente, com a juntada, dê-se vista dos autos às partes para manifestação, em 3 (três) dias.
    Em observância ao princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), a presente decisão servirá de ofício para o órgão destinatário, fazendo-se acompanhar, conforme as necessidades, das cópias e dos documentos indispensáveis.
    […]” (documento eletrônico 6).
    Conforme se verifica, razão jurídica assiste ao reclamante. O ato reclamado possui fundamento genérico que não atende aos preceitos inscritos na Súmula Vinculante 26.
    Em que pese não ser possível evidenciar, a partir da leitura da decisão reclamada, que, de algum modo, o Juízo reclamado exigiu a confissão de crime por parte do reclamante, como se alega, é de se constatar a inexistência da necessária individualização das características inerentes à pessoa e à pena do executado.
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes de Ministros integrantes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal: Rcl 28.377/SP; Rcl 28.266/DF; Rcl 26.851/SP; Rcl 27.106/SP; Rcl 27.729/SP todos da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 25.304/DF, Rel. Min. Teori Zavascki; e Rcl 24.785/DF, Rel. Min. Edson Fachin.
    Isso posto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para determinar ao Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 6ª RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP que refaça a análise do pedido de exame criminológico, caso ainda o entenda necessário, mas de modo individualizado, nos termos desta decisão, observando-se obrigatoriamente e rigorosamente o teor da Súmula Vinculante 26.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator